Tribunal: TJMT
Processo: 1042026-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042026-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS LUCIANO CAMARGO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.690.971-57 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - BANCO - RECLAMADA - RECLAMAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
No caso, a instituição financeira apresenta o contrato devidamente assinado, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação de desconhecimento dos débitos.

3.
Não pratica ato ilícito a recorrida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.
Havendo dívida em aberto, a decisão de origem que julgou procedente o pedido inicial merece reforma.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, e ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização ao reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob fundamento de que as telas de sistemas acostados nos autos não têm condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

A recorrente, ora reclamada, nas razões recursais, sustenta que a condenação imposta se mostra injusta nos parâmetros arbitrados, alegando que houve legítima contratação dos serviços, para tanto, requer seja reformada a sentença
a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que a
reclamante
teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$
86,71
– datado em
26/01/2020
, colacionando o extrato SPC no Id.
125684883
.

No entanto,

a reclamada
contestou a
presente
ação apresentando
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças

devidamente assinado pel
o

Autor
Lucas Luciano Camargo de Figueiredo
, comprovando a relação jurídica entre as partes
(Id.
125687253 Parte 12/19
)
.

O reclamante
,
por sua vez, apresentou impugnação r
eiterando as alegações iniciais
.

Pois bem.
Da análise do contrato apresentado na contestação, em conjunto com os documentos pessoais apresentados com a petição inicial,
evidenciam a

existência
de
relação jurídica entre as partes,
mormente porque a assinatura constante no contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados nos autos
, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

-Assinatura no Instrumento particular:

-
Assinatura
s no instrumento de procuração e
na carteira de identidade
(CNH)
:

Destarte, apesar de ter o recorr
ido
negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorr
ente
do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Desse
modo
,
a sentença de p
rocedência
de Id. 125687257
comporta reforma,
uma vez
que o reconhecimento do débito é medida impositiva
, ante a ausência do seu adimplemento, tendo a empresa recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
eis
que tempestivo e, no mérito
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para: (i). Julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a RECLAMADA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022